Tribunal: TJPA
Processo: 0005124-02.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005124-02.2016.8.14.0013

APELANTE: EDVALDO SOBREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME QUE FOI CONDENADO. TESE INFUNDADA
. Provado nos autos, por tudo que consta no processo, a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo a palavra da vítima, atrelada a testemunhos prestados em juízo e vasta documentação acostada ao processo, que demonstra, sem qualquer sombra de dúvida, que o recorrente participou do roubo.

ALEGADO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA
. Pena aplicada dentro dos devidos termos legais.

Dosimetria procedida de forma idônea nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Edvaldo Sobreira
,
por meio da Defensoria Pública Estadual
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 133 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 03 de outubro de 2015, por volta das 21h, na Rua Barão do Rio Branco, o apelante, na companhia de 02 (duas) pessoas não identificadas, fazendo uso de arma de fogo, adentrou no Supermercado Yamada, rendendo os funcionários e subtraiu R$ 21.045,00 (vinte e um mil e quarenta e cinco reais)
que estavam no caixa do estabelecimento
.

Acionada a força policial, foram realizadas diligências, sem que os acusados fossem encontrados, contudo em 12.02.2016, o denunciado foi preso em outra situação, ocasião em que uma testemunha foi chamada novamente na Delegacia de Polícia, e realizou o reconhecimento do acusado, reconhecendo sem dúvidas Edvaldo Sobreira, como sendo um dos assaltantes da loja Yamada, conforme auto de reconhecimento constante nos autos.

Em razões recursais, ID 6083079, pag. 33/41,
requer a defesa a absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.
De forma subsidiária, afirma a existência de erro
na aplicação da pena
.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1- Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa
absolvição

do apelante, por entender inexistente nos autos provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída
.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que a presente tese esposada neste tópico não merece prosperar, já que as provas contidas neste processo são firmes e contundentes para ensejar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, ÉRIKA DOS SANTOS RIBEIRO,
em seu depoimento em juízo, confirmou todos os termos da denúncia, reconhecendo o apelante como um dos indivíduos que assaltou a loja onde trabalhava; que pode visualizar o apelante na hora do assalto; que viu o acusado vindo com seu colega de trabalho; que todas as luzes da loja estavam acessas; que não tem nenhuma dúvida de que o réu praticou o crime em questão; que o comparsa do recorrente estava armado com uma arma de fogo; que subtraíram por volta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da loja.

O apelante, em seu depoimento junto ao juízo da causa,
negou a autoria do crime.

Apesar da negativa de autoria, mostrou-se provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao recorrente, sendo o depoimento da testemunha ocular dos fatos elucidativo, pois além de visualizar toda a ação criminosa, reconheceu o apelante sem qualquer sombra de dúvida, como um dos elementos que roubaram a loja em que trabalhava.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face dos réus.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 – Do alegado
erro na aplicação da pena
.

De forma subsidiária, afirma a existência de erro na aplicação da pena.

Buscando-se os termos trazidos na presente tese levantada, junto ao recurso em questão, vejo que o recorrente afirma tal erro in judicando somente quando faz referência a sua insatisfação em ter o juiz a quo dado procedência a tese condenatória, trazida na denúncia apresentada, em detrimento da sua pretensão absolutória posta nos autos, conforme se percebe no trecho das razões recusais abaixo transcrito:

“DO ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA ‘O Ilustríssimo (a) Relator (a)" e demais membros e nítido o exagero na Sentença que foi imposta ao Apelante é um verdadeiro absurdo ao aplicar essa sentença desconsiderou as declarações e as suplicas do apenado em afirmar perante aquele respeitável juízo, que não ficou comprovada a autoria do delito, pois nada foi encontrado em poder do acusado para responsabilizar o apelante desta injusta acusação, só analisando os argumentos do Representante do Ministério Publico em que ao final o mesmo pede a Condenação, pois não ficou devidamente comprovada a autoria do delito.”

Assim, mesmo que não tenha sido delineado de forma explicita qualquer insatisfação quanto a dosimetria aplicada, resolvi reapreciá-la e, após detida análise de todas suas fases constantes na sentença de ID 6083079, pág. 16, entendo que nada há para ser reformado ou decotado, tendo o magistrado de primeiro grau valorado de forma correta todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, impondo a pena base dentro de um parâmetro justo ao caso, definindo, por conseguinte, a pena final no importe adequado, que foi de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 133 dias multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/03/2024